Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719229-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANA MARIA BACELAR DE ARAUJO D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 35404126 apontando a inclusão do processo na 11a Sessão ordinária por videoconferência, a ser realizada em 23/06/2022, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator